Tribunal: STJ
Processo: 0800358-53.2018.8.12.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068403 - MS(2025/0385476-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS RUIZ MANSANO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA - MS003828
MARCOS ROGÉRIO FERNANDES - MS009323
AGRAVADO
: NOVA ROMA LOTEADORA E INCORPORADORA S.S. LTDA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - PR011551
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA - PR025818
RENATA NOBREGA FIGUEIREDO MORAES - PR067035
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA
LTDA
S/S
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE RECURO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE
C/C
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE ÁREA. RESCISÃO
CONTRATUAL JUSTIFICADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art 1.022 do
na medida
CPC/2.015,
em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão
recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção ou complementação de prova.
3. O Tribunal de origem, analisando detidamente os autos, em especial, a
prova pericial, concluiu que que houve redução significativa da área,
justificando, portanto, a rescisão do contrato sem multa ou
indenização. Reformar tal conclusão demandaria, necessariamente, a reanálise
do acervo fático-probatório, o que, nesta instância é inviável, ante o óbice da
súmula n.7/STJ.
4. A alegação de sucumbência mínima, mais uma vez, esbarra no óbice da

súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54865900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c96dd1f-b29f-41f2-8a4a-8d87d970912a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c96dd1f-b29f-41f2-8a4a-8d87d970912a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068403 - MS(2025/0385476-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS RUIZ MANSANO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA - MS003828
MARCOS ROGÉRIO FERNANDES - MS009323
AGRAVADO
: NOVA ROMA LOTEADORA E INCORPORADORA S.S. LTDA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - PR011551
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA - PR025818
RENATA NOBREGA FIGUEIREDO MORAES - PR067035
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA
LTDA
S/S
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE RECURO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE
C/C
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE ÁREA. RESCISÃO
CONTRATUAL JUSTIFICADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art 1.022 do
na medida
CPC/2.015,
em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão
recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção ou complementação de prova.
3. O Tribunal de origem, analisando detidamente os autos, em especial, a
prova pericial, concluiu que que houve redução significativa da área,
justificando, portanto, a rescisão do contrato sem multa ou
indenização. Reformar tal conclusão demandaria, necessariamente, a reanálise
do acervo fático-probatório, o que, nesta instância é inviável, ante o óbice da
súmula n.7/STJ.
4. A alegação de sucumbência mínima, mais uma vez, esbarra no óbice da

súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS RUIZ MANSANO & CIA
LTDA. contra decisão desta relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial (e-STJ, fls.
).
934/942
Documento eletrônico VDA54615455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:46
Código de Controle do Documento: ded2ee07-ad89-4e6f-81f5-025d8c7d1bc5

Em suas razões recursais, o recorrente repisa os argumentos do recurso especial e
aduz que o caso dos autos não se aplica óbice da súmula 7/STJ.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, que seja o
recurso levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 966/986
).
VOTO
O inconformismo não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão agravada
pelos próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que o acórdão recorrido fixa que a controvérsia reside na
cláusula penal, diante da alegada redução da área útil do loteamento. O voto do relator
reconhece, com base na perícia, que cerca de metade da área é passível de loteamento, conclui
que a diminuição não inviabiliza o empreendimento e, por isso, afasta a multa integral,
reduzindo-a equitativamente, à luz do artigo 413 do Código Civil.
A divergência vencedora entende que houve redução significativa da área, aplica a
cláusula contratual que prevê rescisão sem indenização quando exigências técnicas e ambientais
tornarem o projeto inviável e decide pela rescisão sem qualquer multa ou indenização.
Inicialmente, no que se refere à alegada ofensa aos arts. 489, II e §1o, IV, e 1.022, I e
II, do Código de Processo Civil de 2015, não se verifica qualquer nulidade por negativa de
prestação jurisdicional. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente as matérias
pertinentes ao julgamento, inclusive aquelas suscitadas em sede de embargos de declaração.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há
ofensa aos referidos dispositivos quando o Tribunal se manifesta sobre os pontos essenciais ao
julgamento da lide, ainda que não o faça de forma exaustiva ou nos exatos termos desejados pela
parte recorrente. Ademais, não se confunde ausência de fundamentação com decisão contrária ao
interesse da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
AREsp 1.621.374/PR,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
22/06/2020,
25/06/2020;
AREsp 1.595.385/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt
08/06/2020,
12/06/2020;
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1.598.925/SP,
DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA
11/05/2020,
25/05/2020;
REsp 1.812.571/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
10/03/2020,
16/03/2020.
Percebe-se que a Corte de origem analisou todos os fundamentos relevantes para o
deslinde processual, in verbis (
):
764/765

"Nos termos do
do CPC, o presente recurso, de natureza estrita
art. 1.022
e de fundamentação vinculada, é cabível apenas para: a) esclarecer
obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
d)
e/ou
para corrigir eventual erro material.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda admite os
aclaratórios, em decorrência de julgamento com erro de premissa de fato. O
Documento eletrônico VDA54615455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:46
Código de Controle do Documento: ded2ee07-ad89-4e6f-81f5-025d8c7d1bc5

embargante afirma textualmente que a pretende nos embargos de declaração
a "revisão" do julgado anterior, à luz dos argumentos deduzidos na defesa
apresentada nos embargos de declaração de Nova Roma Loteadora e
Incorpodora
Ltda.
S/S
Embora evidente o propósito de rediscussão, que não é próprio da via dos
embargos, o acórdão embargado (i) analisou detidamente a questão da
cumulação de pretensões e o grau de êxito na demanda dos litigantes, e (ii)
concluiu pelo acolhimento da tese de Nova Roma em detrimento da defesa do
ora embargante Luiz na impugnação mencionada. Confira-se:
"Na espécie, a ação foi proposta com por Luiz Carlos Ruiz
Mansano com as seguintes pretensões: (i) rescisão do contrato; (ii)
reintegração de posse; e (iii) condenação Nova Roma Loteadora ao
pagamento de cláusula penal de R$ 500.000,00. A sentença julgou
procedentes os pedidos. Nova Roma Loteadora apelou pela
improcedência da demanda, especificamente, para afastamento da
multa imposta pela sentença. No julgamento da apelação, este órgão
julgador, por maioria, deu provimento ao recurso, afastando a
condenação da multa contratual, mantendo a resolução do contrato.
Pois bem. Em exame da lide, tem-que, embora a Luiz Carlos Ruiz
Mansano tenha pedido a (i) rescisão do contrato e (ii) a reintegração
de posse, tais capítulos da demanda não foram resistidos pela Nova
Roma Loteadora na contestação, sequer impugnados no recurso. Em
suma, a ré apelante não discordava da rescisão do contrato ou da
pretensão possessória, residindo a controvérsia da demanda
a
essencialmente na cláusula penal, tanto que foi o valor dado à caus
(f. 10): E no cerne do litígio (cláusula penal), a ré-recorrente Nova
Roma Loteadora sagrou-se vencedora, nos termos do acórdão
embargado. Com efeito, diante da improcedência da única pretensão
controvertida, entendo que deve ser invertido os ônus da sucumbência,
a ser suporta apenas por Luiz Carlos Ruiz Mansano, notadamente
porque sequer a causalidade dos outros dois pedidos (rescisão de
contrato e reintegração de posse) pode ser atribuída à ré-recorrente
Nova Roma Loteadora".
Portanto, o que se tem é a contrariedade do embargante com a orientação
do acórdão embargado, com nítido propósito de rediscussão, que não é
cabível na via dos embargos de declaração: " A rediscussão, via embargos de
declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de
alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o
teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar".
(E Dcl no AgInt nos ER Esp n.
relator Ministro Mauro
1.552.880/SP,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
D Je de
7/3/2023,
13/3/2023)

Assim, não há falar em omissão por parte da decisão recorrida. Afasta-se, portanto, a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Quanto ao mérito, verifica-se que o acórdão, analisando detidamente os autos, em
especial a prova pericial realizada sob o crivo do contraditório, assentou que houve redução
significativa da área, justificando, portanto, a rescisão do contrato sem multa ou indenização,
litteris (fls.
):
688/691

"De fato, a Loteadora Nova Roma esteve e analisou a área em questão.
Optou por não dar prosseguimento ao loteamento urbano após um
profissional especializado ter constatado que apenas 28% da área seria
possível para implementação de loteamento urbano, uma vez que se tratam
de áreas não contíguas, de preservação permanente, de brejo, com sérios
riscos de percolação hídrica. Nada obstante essa constatação, da presença
da Loteadora para conhecimento da área, o fato é que ao proprietário é
exigível plenamente que conheça sua propriedade.
Documento eletrônico VDA54615455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:46
Código de Controle do Documento: ded2ee07-ad89-4e6f-81f5-025d8c7d1bc5

A este, aqui Apelado, não é facultado arguir seu desconhecimento de que
algo como metade de sua área fosse de brejo, que é de preservação
permanente. Assim, a alegação de que a Loteadora deveria conhecer a área
por tê-la visitado, cede de maneira absoluta ante o dever de ciência e
conhecimento de todas as características da propriedade, por seu
proprietário.
Este é o único que legalmente não poderia alegar qualquer
desconhecimento ou excludente baseada nesse fato.
(...)
Considerando que houve uma redução significativa da área de
implementação após a realização da perícia solicitado pelo Magistrado a
quo, conforme prevê o contrato a desistência é imediata e sem quaisquer
ônus para ambas as parte. Ou seja, não faz sentido, maxima venia, ser
arbitrada indenização para qualquer uma das partes no caso em questão,
por expressa previsão em contrato. Por tais razões, os argumentos
apresentados pela Loteadora Nova Roma devem prevalecer, uma vez que,
por expressa previsão em contrato, nenhuma das partes deve ser indenizada
pela redução significativa da área de implementação do loteamento
urbano".

Assim, a reforma da decisão recorrida demandaria, necessariamente, a reanálise do
acervo fático-probatório, assim como, a reinterpretação das cláusulas contratuais firmadas entre
as partes, encontrando óbice, portanto, nas súmulas 5 e 7, do STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL.
PAGAMENTO INTEGRAL EM CASO DE DESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
I E II, DO
INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DA
ART. 535,
CPC/73.
VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
EXCESSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que condenou a
recorrente ao pagamento integral do contrato de prestação de serviços, com
base em cláusula contratual que previa tal obrigação em caso de desistência
pela contratante, independentemente da execução dos serviços.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem, em violação ao
I e II,
art. 535,
do
; (ii) a condenação ao pagamento integral do contrato, sem a
CPC/73
comprovação da prestação dos serviços, viola os princípios da função social
do contrato, da boafé objetiva e da equidade; (iii) a cláusula penal aplicada é
manifestamente excessiva, devendo ser reduzida nos termos dos arts. 412 e
413 do CC/02.
3.Não há violação ao
I e II, do
quando o acórdão recorrido
art. 535,
CPC/73,
enfrenta todas as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da
controvérsia, fundamentando adequadamente sua decisão. A contradição
alegada pela parte recorrente não se configura, pois o Tribunal de origem
analisou a validade da cláusula contratual que previa o pagamento integral
em caso de desistência, com base na autonomia da vontade e na boa-fé
objetiva, afastando qualquer omissão ou obscuridade.
4.A cláusula penal que prevê o pagamento integral do contrato em caso de
desistência pela contratante, independentemente da execução dos serviços,
não viola os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, pois
reflete a legítima expectativa remuneratória dos contratados, que reservaram
tempo e recursos para a execução do serviço. A autonomia da vontade das
partes foi respeitada, e a cláusula não foi considerada abusiva ou
desproporcional.
5.A redução da cláusula penal, nos termos dos arts. 412 e 413 do CC/02,
somente é admitida em casos de manifesta excessividade, o que não se
verifica no presente caso. O valor pactuado não excede a obrigação
principal e foi livremente ajustado pelas partes.
Documento eletrônico VDA54615455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:46
Código de Controle do Documento: ded2ee07-ad89-4e6f-81f5-025d8c7d1bc5

6.A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à execução dos
serviços e à validade da cláusula contratual demandaria reexame de
matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
.
vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ
7.Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 1.935.046/PR,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Quanto às teses que tocam à valoração da prova e ao teor da prova pericial, verifica-
se que o acórdão valorou corretamente as provas produzidas nos autos, em especial, o laudo
pericial, in verbis (fls.
):
685/686

"Da análise do "Instrumento Particular de Implantação e Exploração
de Empreendimento Imobiliário com Dação em Pagamento e Outras
Avenças" celebrado pelas partes (f. 18-30), extrai-se que a área total das
glebas foi de 135,67 hectares, sendo que 60% desta foi dada em dação de
pagamento. (Cláusula Segunda - f. 19) Após realizadas visitas prévias ao
local e após celebração do referido contrato e feitos os estudos, a requerida
alegou
inviabilidade
econômica-financeira
para
exploração
do
empreendimento, afirmando que apenas 28% da área seria passível de
loteamento urbano.O perito apontou que 51% da área total (Conclusão 07,
item 01 – f. 395), equivalente a 69 hectares, seria passível de implantação do
empreendimento.
Ora, a área entregue para loteamento foi de 60% da área total, ou seja,
81 hectares (Cláusula 2a do contrato - f. 19), de forma que a redução seria de
12 hectares, o que realmente não inviabilizaria a implantação do projeto
imobiliário. Ademais, não há qualquer cláusula no contrato prevendo a
quantidade de lotes que seriam comercializados, de modo que a redução da
área, por si só, não inviabilizou o loteamento. Aliás, o próprio laudo pericial
esclareceu que eventuais alterações da área útil não comprometeria a
viabilidade técnica de implantação do projeto.
(...)
Ainda, em resposta ao quesito 8 (f. 386), o expert foi categórico em
afirmar que não há "problemas ou restrições de uso na gleba objeto da lide
que inviabilizem a implantação do loteamento urbano, considerando ainda as
condições do contrato formado entre as partes para a implantação do
empreendimento, também deixou assentado que caso houvesse eventual
redução, o impacto financeiro seria irrisório (f. 379):
"Portanto, independentemente de qual for a área útil disponível para o
empreendimento, os custos de implantação da infraestrutura se manterão, em
termos proporcionais, praticamente fixos, de forma que variações da área útil
teriam impacto irrisório sobre os custos ou lucros, em percentual".
Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo confirmam que a escolha da
área foi realizada pela apelante, conforme depoimentos de Arnaldo Lugli e
Alcides José D'Arce Ropelli de fls.496.
Sabe-se, ainda, que cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação
de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SIMULAÇÃO.
AFASTAMENTO.
TÍTULO
EXECUTIVO HÁBIL. COBRANÇA. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TÍTULO DE CRÉDITO.
SÚMULA 7/STJ.
PROTESTO EM COMARCA DIVERSA DA ESTIPULADA PARA O
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54615455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:46
Código de Controle do Documento: ded2ee07-ad89-4e6f-81f5-025d8c7d1bc5

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova,
decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis
ou protelatórias.
2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos
autos, concluiu pela não ocorrência de simulação a ensejar a anulação do
negócio jurídico em questão, bem como não ter ocorrido nenhuma cobrança
de juros compostos.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, nos
moldes em que ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte
fáticoprobatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A existência de protesto em comarca diversa daquela estipulada para o
pagamento não acarreta nulidade do título (AgInt no REsp 1.721.792/PR,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe de
. 5. Agravo interno provido para
24/09/2018,
27/09/2018)
reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro
,
AREsp n. 2.014.716/SP,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022)
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DA
IMAGEM A FINS ILÍCITOS. DANO À IMAGEM. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
Precedentes.
pedido de produção ou complementação de prova.
4. Para alterar a conclusão lançada no acórdão recorrido, no sentido de que
ficou comprovado que as recorridas deixaram de ser contratadas em razão
da repercussão negativa do programa, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, no que concerne à alegação de exorbitância do montante arbitrado
a título de indenização por danos morais, impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 2.009.202/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
5/10/2022)
Por outro lado, rever os fundamentos que levaram a tal entendimento demandaria a
reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Mesmo entendimento se aplica à tese referente aos honorários advocatícios,
especificamente quanto à alegação de sucumbência mínima, uma vez que, tal análise demandaria
reexame o quadro fáticoprobatório, o que não pode ser realizado nesta instância, ante o óbice da
Súmula 7. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54615455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:46
Código de Controle do Documento: ded2ee07-ad89-4e6f-81f5-025d8c7d1bc5

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade relacionada à efetiva
parte vencida na demanda. III. Razões de decidir
3.
A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a
proporcionalidade, aplicando-se a regra do § 2o, do CPC, sobre o valor da
condenação
para pedidos julgados procedentes e sobre o valor
art. 85,
atualizado da causa para pedidos julgados improcedentes
. 4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório nesta
instância.
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ. IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.901.246/PR
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025
4/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DO ART. 1.022 CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
FATOS
E
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7.
1. Não há violação do do quando o Tribunal de origem se art. 1022
manifesta de forma c
CPC/2015,
lara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
2. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia relativa à aplicação do teto
remuneratório sobre o somatório das verbas recebidas sob o enfoque
eminentemente constitucional, motivo pelo qual a questão não pode ser
revista pelo STJ em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de
competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
3. O exame do julgado recorrido evidencia que o Tribunal de origem afastou
as alegações relativas à preclusão e à ilegalidade dos descontos efetuados
por parte da União, com base na realidade que se delineou à luz do suporte
fáticoprobatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do
recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
4. Esta Corte possui o entendimento de que "a análise do quantitativo em
que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da
(AgInt nos EDcl no AgInt n.
relator
Súmula 7 do STJ"
1.835.847/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
Dje
24/06/2024,
26/0
6/2024).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
Resp n. 2.165.009/RJ,
GURGEL DE
, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
FARIAS
13/10/2025
20/10/2025)

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54615455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:46
Código de Controle do Documento: ded2ee07-ad89-4e6f-81f5-025d8c7d1bc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.403 / MS
Número Registro: 2025/0385476-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003585320188120013
0800358532018812001350000
0800358532018812001350001
0800358532018812001350002
0800358532018812001350003
0800358532018812001350004
8003585320188120013
800358532018812001350000
800358532018812001350001
800358532018812001350002 800358532018812001350003 800358532018812001350004
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS RUIZ MANSANO & CIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA - MS003828
MARCOS ROGÉRIO FERNANDES - MS009323
AGRAVADO
: NOVA ROMA LOTEADORA E INCORPORADORA S.S. LTDA
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - PR011551
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA - PR025818
RENATA NOBREGA FIGUEIREDO MORAES - PR067035
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA
LTDA
S/S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS RUIZ MANSANO & CIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA - MS003828
MARCOS ROGÉRIO FERNANDES - MS009323
Documento eletrônico VDA54846745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:43
Código de Controle do Documento: e3af5cbe-6bf5-4442-aad0-e5feb7f1a93b

AGRAVADO
: NOVA ROMA LOTEADORA E INCORPORADORA S.S. LTDA
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - PR011551
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA - PR025818
RENATA NOBREGA FIGUEIREDO MORAES - PR067035
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA
LTDA
S/S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:43
Código de Controle do Documento: e3af5cbe-6bf5-4442-aad0-e5feb7f1a93b